Tribunal: TJSP
Processo: 2180355-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão de veículo – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de expedição de ofício ao Detran para que este proceda à transferência do bem para o nome do agravado – Transferência de titularidade do veículo realizada posteriormente – Circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão de veículo – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de expedição de ofício ao Detran para que este proceda à transferência do bem para o nome do agravado – Transferência de titularidade do veículo realizada posteriormente – Circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal – Impertinência da discussão sobre eventual incidência de multa cominatória fixada em sentença, pois a decisão agravada nada dispôs sobre o tema, que deverá ser dirimido em outra oportunidade - Recurso prejudicado.